Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710648-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, CLAUDIO SILVA SANTOS DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria (ID. 60548673), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no 666.094 – Tema 1.033, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal. Nada a prover quanto à petição de ID. 61516920, em que o Distrito Federal pleiteia a remessa dos autos aos STJ, suscitando a presença de “remanescentes, que ainda não foram objeto de deliberação por aquela eg. Corte Superior”. Isso, porque esta Presidência submeteu o feito à apreciação do STJ (ID. 30551181) e a colenda Corte Superior não conheceu do recurso (ID. 56456196, e-STJ, fls. 445/447). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029